Tribunal: TJES
Processo: 5003009-28.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003009-28.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULIENE SEVERO DE JESUS GARUZZI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EDP. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COLMÉIA DE ABELHAS INSTALADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ATAQUE AO FILHO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5003009-28.2024.8.08.0006

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: PAULIENE SEVERO DE JESUS GARUZZI

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação de serviços da companhia de energia elétrica requerida, decorrente da falta de segurança no serviço prestado, razão pela qual determinou a retirada da colmeia de abelhas localizada no poste de energia em frente à residência da autora (confirmando em definitivo a tutela de urgência ao seu tempo concedida) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, por ausência de responsabilidade e dever de indenizar, asseverando que os profissionais do setor elétrico não detêm o conhecimento de técnicas de remoção de abelhas, sendo certo que esse controle deve ser feito pela Defesa Civil, Bombeiros e até a Polícia Militar, até porque é crime ambiental a caça e/ou apanhamento de abelhas.

E
m que pesem as alegações recursais, sigo o entendimento do juízo de 1º grau, pois entendo que houve evidente falha/omissão na prestação de serviços pela parte recorrente, pois a sua responsabilidade não se restringe ao fornecimento de energia elétrica
,
mas também à prestação de um serviço eficiente e seguro a todos os seus clientes/consumidores, somado ao fato de que eventual auxílio do corpo de bombeiros, defesa civil ou polícia militar não desobriga a concessionária de atuar na redução dos riscos de sua atividade, mediante a devida manutenção de seus equipamentos.

Nes
se sentido:

Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Apelo da concessionária ré.
Colmeia de abelhas instalada em poste de iluminação nas proximidades do condomínio autor. Autor que alega ter registrada diversas solicitações à ré, sem solução. Responsabilidade da concessionária ré, como fornecedora dos serviços, na manutenção da rede de energia elétrica, cabendo a ela tomar todas as providencias necessárias para a retirada da colmeia, inclusive, se necessário, contatar outros órgãos do Estado.
Sentença de procedência mantida. Apelação não provida.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1081448-03.2022.8.26.0100 São Paulo, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 30/04/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Presença de colmeia em poste de transmissão de energia elétrica na frente da residência dos autores. Ataque de abelhas que lesionou autora e matou seus dois cachorros. Falha na prestação de serviço configurada. Omissão da concessionária de energia elétrica, que tem a obrigação de realizar a manutenção de seus equipamentos, até mesmo sem provocação dos moradores da localidade. Necessidade de auxílio do Corpo de Bombeiros, que não desobriga a concessionária de atuar na redução dos riscos de sua atividade. Ademais, era mesmo necessário o concurso dos apelantes, porque a concessionária possui a expertise para lidar com o inegável perigo e complexidade da estrutura de transmissão de energia elétrica. Fato que expunha a riscos não só os autores, mas toda a comunidade. Evidências seguras de que as solicitações ao Corpo de Bombeiros foram feitas, sem que qualquer providência efetiva tenha sido adotada. Danos morais configurados. Verba indenizatória arbitrada em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Correção monetária que deve fluir a partir da data do arbitramento. Juros que fluem a partir do evento danoso. Apelações desprovidas.
(TJ-RJ - APL: 00822686020108190001, Relator: Des(a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO, Data de Julgamento: 09/11/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021)

Além do mais, conforme asseverado na sentença,
“[...]tenho que a conduta da requerida, seja pela omissão de manutenção ou desídia quanto acionada para execução do serviço, é suficiente para configurar o dever de indenizar a parte autora, conforme objeto da inicial, vez que o serviço só foi realizado após o deferimento da tutela de urgência, conforme ID43016487, que determinou a retirada da colmeia de abelhas, colocando a segurança da requerente e de seus familiares em risco”
(id. 11953834, negritei).

Em relação aos prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pela parte autora não pode configurar mero aborrecimento, notadamente pelas diversas solicitações administrativas sem êxito de retirada da colmeia do poste e pelo fato de seu filho ter sido picado.

.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)